Tribunal: TJMT
Processo: 1023045-62.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023045-62.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), BARBARA CRISTINA SILVERIO DE SANTANA - CPF: 059.246.161-00 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS. CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 71 porções de cocaína (723,58g), 7 porções de maconha (16,47g) acondicionadas em invólucros plásticos tipo
ZipLock
, uma balança de precisão, materiais para embalo e fracionamento de drogas, além da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie;
(ii)
prisão preventiva decretada com base na gravidade concreta da conduta;
(iii)
ausência de documentos comprobatórios da maternidade.

3. Requerimentos:
(i)
revogação da prisão preventiva;
(ii)
subsidiariamente, substituição por cautelares menos gravosas;
(iii)
alternativamente, concessão da prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
os fundamentos empregados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
é cabível a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas;
(iii)
é possível conceder à paciente prisão domiciliar à míngua de documentos comprobatórios da maternidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A variedade, natureza e quantidade dos entorpecentes (maconha e cocaína), aliados à apreensão de instrumentos que denotam habitualidade da prática mercantil, constituem circunstâncias reveladoras da gravidade concreta da conduta, aptas a demonstrar a imprescindibilidade da custódia para a garantia da ordem pública.

6. As particularidades fáticas que permeiam o flagrante denotam que cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para tutelar a ordem pública.

7. Não há como acolher a pretensão de concessão da prisão domiciliar, uma vez que o impetrante não comprovou, sequer minimamente, a condição de mãe da paciente.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, artigo 33; Código de Processo Penal, artigos 648, I, 312, 282, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 215.539 e AgRg no HC n. 912.732.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde que decretou a prisão preventiva da paciente
Barbara Cristina Silvério de Santana
com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta.

De modo a contextualizar os autos, observa-se que a paciente foi presa em flagrante no dia 22/maio/2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), após ser surpreendida em poder de 71 (setenta e uma) porções de cocaína (723,58g), sete porções de maconha (16,47g), uma balança de precisão e materiais comumente utilizados para embalo de entorpecentes.

Para demonstrar a ilegalidade da coação, o impetrante alega que a custódia cautelar estaria apoiada exclusivamente na gravidade abstrata do delito e em fundamentos jurídicos inválidos.

Destaca que a paciente ostenta bons predicados pessoais, como ocupação lícita e endereço fixo, circunstâncias que, sob a sua óptica, seriam o bastante para demonstrar a prescindibilidade da custódia cautelar.

Defende a suficiência e adequação de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a custódia cautelar.

Por fim, salienta que a paciente é mãe de quatro filhos menores de idade, o que autorizaria a concessão de prisão domiciliar.

Nesse contexto, postula a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pretende a substituição da custódia por medidas cautelares mais brandas ou, alternativamente, a concessão de prisão domiciliar (id. 299393355).

A liminar foi
indeferida
(id. 300083864).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 299200398).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 303638869).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante argumenta, em síntese, que a ilegalidade da coação decorre:
(i)
da ausência de fundamentação idônea para decretar a custódia cautelar, haja vista que estaria embasado apenas na gravidade abstrata do delito;
(ii)
da suficiência de cautelares menos gravosas para garantir a ordem pública, especialmente em razão dos predicados pessoais da paciente;
(iii)
da não concessão de prisão domiciliar, porquanto a paciente preencheria os requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal.

Apesar do arrazoado desenvolvido pelo impetrante, a ordem deve ser denegada.

Conforme se extrai dos autos, a paciente foi presa em flagrante no dia 22/maio/2025 durante patrulhamento de rotina realizado pela Polícia Militar. Na oportunidade, a paciente, quando avistou os policiais militares, teria dispensado invólucros de plástico contendo substância análoga à maconha e fugiu em direção ao interior de sua residência.

Em razão disso, os policiais militares adentraram o domicílio e, durante as buscas, encontraram 71 (setenta e uma) porções de cocaína (723,58g), 7 (sete) porções de maconha (16,47g) acondicionadas em invólucros plásticos tipo
ZipLock
, uma balança de precisão, materiais para embalo e fracionamento de drogas, além da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie.

Com base nesse contexto fático, a imprescindibilidade da custódia para a garantia da ordem pública decorre da natureza e variedade das drogas, que, aliado à apreensão balança de precisão, materiais para embalo e quantia de dinheiro em espécie, revela uma operação organizada e estruturada de comercialização de entorpecentes.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça compreende que a gravidade concreta da conduta pode ser demonstrada pela quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, especialmente quando acompanhada da apreensão de instrumentos destinados ao fracionamento e à comercialização da droga, configurando fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC n. 215.539/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJe de 2/7/2025).

Assim, ao contrário do que sustenta o impetrante, o decreto cautelar está devidamente fundamentado em particularidades reveladoras da gravidade concreta da conduta, em tese praticada pela paciente, e do risco que sua liberdade representa para a ordem pública.

No que se refere à alegação de suficiência de medidas cautelares menos gravosas, não se vislumbra a possibilidade de sua aplicação ao caso em testilha, porquanto inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com a custódia cautelar a teor do que estatui o artigo 282, I e II, do Código de Processo Penal.

A estrutura da operação criminosa, demonstrada pela expressiva quantidade de entorpecentes fracionados, instrumentos de pesagem, materiais para embalo e dinheiro em espécie, evidencia a necessidade da custódia como única medida capaz de impedir a continuidade da atividade ilícita.

Dessa maneira, os elementos fáticos concretos demonstram que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para coibir a prática reiterada do delito, especialmente ao se considerar a existência de indícios que sinalizam uma estrutura organizada e voltada para a prática da narcotraficância.

A propósito, a despeito dos predicados pessoais da paciente, a jurisprudência da Corte Superior repousa na concepção de que é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(STJ, AgRg no HC n. 912.732/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

Prosseguindo, quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar, que se funda na assertiva de que a paciente seria mãe de quatro filhos menores de idade, é preciso salientar que a análise das hipóteses previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal exige comprovação objetiva das condições pessoais que justificam a benesse.

Na espécie, o impetrante não instruiu a inicial com qualquer documento comprobatório, razão pela qual, sem a devida comprovação documental da maternidade e da idade dos filhos, não há como acolher a pretensão, sobretudo porque o
habeas corpus
demanda prova pré-constituída do direito alegado.

Por conseguinte, num contexto em que o encarceramento provisório é o único instrumento capaz de acautelar a ordem pública, não há como promover a imediata restituição do
status libertatis
, tampouco substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas ou conceder à paciente os benefícios da prisão domiciliar.

Ante o exposto,
denego
a ordem impetrada em favor da paciente
Barbara Cristina Silverio de Santana,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025